Tribunal: TJMT
Processo: 1001039-90.2019.8.11.0026
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Recurso no: 1001039-90.2019.8.11.0026
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Arenápolis/MT
Recorrente: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
Recorrido: GLORIA DE JESUS PEREIRA SANTANA
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do Julgamento: 27.08.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE 72 HORAS. ADIANTAMENTO DO HORÁRIO DE EMBARQUE E INCLUSÃO DE CONEXÃO MAIS LONGA. ATRASO DE 10 (DEZ) HORAS PARA CHEGAR NO DESTINO FINAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência que condenou a recorrente ao pagamento de indenização moral na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e danos material no valor de R$ 106,73 (cento e seis mil reais e setenta e três centavos).
2. Pretensão recursal é, preliminarmente, a extinção do feito ante a alegada ilegitimidade passiva da recorrente. No mérito, requer o afastamento da condenação do dano moral e dano material sob a tese de excludente de responsabilidade. Alternativamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório.
3. Ação indenizatória cuja causa de pedir decorre de alteração do voo adquirido pela recorrida, sem comunicação prévia de 72 horas, que resultou no adiantamento do horário de embarque e inclusão de conexão mais longa, que resultou no atraso de 10 (dez) horas para chegar ao destino final, bem como que requereu ressarcimento pelos gastos decorrente de alimentação e transporte até ao aeroporto.
4. O Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.
5. Preliminar de ilegitimidade Passiva. No caso a recorrente intermediou a aquisição da passagem aérea entre o consumidor e a empresa aérea, participando, portanto, da cadeia de consumo, sendo responsável solidárias por eventuais falhas na prestação do serviço.
6. Incontroverso a alteração do voo e a ausência de comunicação ao consumidor com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, resta configurada a falha na prestação do serviço e, por consequência, gera obrigação de indenização a todas as empresas participantes da cadeia de fornecimento em indenizar.
7. Quantum indenizatória fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que não comporta reforma, porquanto adequado com as circunstâncias fático-probatórias e dentro da razoabilidade.
8. Quantia despendida com alimentação e transporte de deslocamento para o aeroporto devidamente comprovada.
9. Recurso conhecido e Desprovido.
10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GLORIA DE JESUS PEREIRA SANTANA - CPF: 427.957.371-91 (RECORRENTE), ISABELLA AMARAL FERREIRA - CPF: 036.383.331-59 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020